Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAELLA DUARTE LOPES e DUARTE COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelas Agravantes. Apontam a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista que para a concessão do benefício basta a simples afirmação da parte no sentido de que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família, em conformidade com o teor do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Asseveram que a 1a Agravante, pessoa física, juntou comprovantes de pagamento de todos os seus gastos com moradia, escola, etc. Alega que possui uma empresa de pequeno porte a qual abriu recentemente e por tais razões não tem ainda o retorno lucrativo que almeja, não possuindo, assim, renda fixa. Alega que a 2o Agravante também comprovou suas alegações. Ponderam que, por ser empresa de pequeno porte, não possui documentos fiscais e/ou contábeis além dos extratos bancários. Destacam que o simples fato de as Agravantes possuírem advogado particular não impede a concessão do benefício. Portanto, requerem as Agravantes a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, até sua decisão final, em vista dos requisitos autorizadores para a medida, e, no mérito, seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se, por consequência, o benefício da gratuidade de justiça em favor das Recorrentes. Ausente o preparo, uma vez que o objeto do presente recurso é a concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição do efeito suspensivo, prevê a nova disciplina processual a demonstração do risco de dano grave, bem como a probabilidade de provimento do recurso, segundo consta do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Num exame preliminar, próprio desta fase, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida, pelo menos no que se refere ao pedido de gratuidade formulado em benefício da empresa DUARTE COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI, uma vez que predomina o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a Pessoa Jurídica precisa fazer prova da efetiva insuficiência econômica para a fruição do benefício postulado, enquanto, para a pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, quando expressamente declarada. No caso em tela, tem-se que as Agravantes figuram tanto na condição de pessoa jurídica (segunda Agravante), como na qualidade de pessoa natural (primeira Agravante), de modo que a concessão do benefício é pautada por regras distintas para cada uma das partes, pessoa jurídica e pessoa natural. Em relação à pessoa jurídica, entendo não haver, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica da empresa. É sabido que, em nosso sistema jurídico, vigora a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica quando, além de alegada, é provada, por meio de documentos hábeis para tanto, notadamente de balanço patrimonial e de imposto de renda de pessoa jurídica, que demonstrem, efetivamente, o prejuízo acumulado. Todavia, nenhum desses documentos foi juntado ao processo, limitando-se as Agravantes a afirmar que não possuem documentos fiscais e/ou contábeis. No entanto, a simples apresentação dos extratos bancários da empresa não permite a concessão automática da benesse pretendida, pois não é capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, tampouco atestar qualquer eventual condição de miserabilidade, ante a falta de demonstração do valor de seu patrimônio. Nesse sentido, não havendo nos autos demonstração cabal da ausência de condições financeiras da empresa em arcar com as despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, impõe-se a manutenção da decisão agravada, pelo menos no que tange ao indeferimento do benefício da justiça gratuita à empresa Agravante. Entretanto, em relação a RAFAELLA DUARTE LOPES, pessoa natural, o entendimento é diverso. Com efeito, para fins de concessão de justiça gratuita à pessoa natural, entende-se não ser imprescindível a declaração específica de hipossuficiência, bastando, para tanto, que haja, nos autos, pedido expresso de gratuidade, fazendo-se presumir a incapacidade financeira da pessoa natural, tal como se vislumbra no presente caso. Diante da afirmação da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido de gratuidade de justiça, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar-lhe o benefício, mas sim da parte contrária. Por sua vez, o simples fato das Agravantes estarem assistidas por advogado particular não é motivo para se negar o benefício, sendo claro o disposto no § 4o, do art. 99, do CPC/2015, vejamos: Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesse contexto, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência que milita em favor da Agravante RAFAELLA DUARTE LOPES, pelo menos sob uma cognição perfunctória, própria desta fase, mostram-se presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, porém, apenas em relação à pessoa natural, mantendo-se intacta a decisão agravada quanto à pessoa jurídica. Diante do exposto, concedo parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, para deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante RAFAELLA DUARTE LOPES . Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator